Tribunal: TJES
Processo: 0017739-58.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017739-58.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: JOSE CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – TRINTÍDIO LEGAL – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – INÉRCIA – ABANDONO CARACTERIZADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO INCIDE A SÚMULA Nº 240 DO STJ QUANDO SEQUER CITADO O DEMANDADO – RECURSO DES
PROVIDO.

1.

É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato.

2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.

3. Abandono da causa caracterizado.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem, o apelante,
ITAÚ SEGUROS
S/A
, ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
, visando o recebimento do bem ante a mora do requerido no custeio de financiamento de veículo concedido pelo banco autor.

Indeferida a medida liminar e determinada a citação do réu (fls. 43/4 dos autos digitalizados), não se obteve sucesso ante a não localização do requerido (fls. 49 e 53). O autor formulou pedido de pesquisa de endereço nos sistemas BacenJUD e InfoJUD, e, ainda, a inserção de restrição de circulação do veículo no sistema RenaJUD, o que também foi indeferido (fl. 60).

Intimado, por patrono, para impulsionar o feito às fls. 61, o ora recorrente quedou inerte (fl. 61v).

Determinou, o juízo
a quo
, então, a intimação pessoal do banco autor para dar prosseguimento ao feito,
sob pena de caracterização de abandono e consequente extinção do processo, conforme cara de intimação de fls. 63/64. Mais uma vez, o Itaú Seguros, ora recorrente, permaneceu silente (fl. 64v ).

Diante de tal cenário, foi, então, proferida a sentença ora recorrida (id 11164044) em que reconhecido o abandono da causa e, via de consequência, foi extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Para caracterizar o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, além da intimação direcionada ao advogado da parte para que pratique ato necessário ao prosseguimento do feito, é necessário que o processo permaneça parado aguardando a diligência pelo lapso temporal previsto no referido dispositivo (30 dias) e que, mesmo após intimação pessoal do autor, a omissão seja mantida.

Ademais disso, estando o réu já integrado à lide, se faz necessária a sua intimação, a fim de que este requeira, se assim o desejar, a extinção do processo pelo abandono da causa, conforme o §6º do art. 485, do CPC e súmula 240 do STJ. Contudo, no caso sequer houve citação da parte requerida.

São, portanto, dois os requisitos para a extinção do processo por abandono do autor, considerando que não houve a citação do réu, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC/2015: (1) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato, e; (2) intimação pessoal do autor.
In casu
, todos esses requisitos foram atendidos.

Vê-se, assim, que o apelante foi intimado pessoalmente na pessoa do Sr. Bruno Cesar de Lima, no endereço do autor, para impulsionar o feito no dia
10.02.2022
, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme AR – Aviso de Recebimento juntado à fl. 64. Não houve manifestação até o dia
23.03.2022
, sendo remetidos os autos conclusos para julgamento dia 24 daquele mês, cuja sentença data de 10 de setembro de 2023, sem, até então, manifestação da parte autora a indicar endereço válido do réu para o prosseguimento do feito.

Neste contexto, ao proferir sentença, o magistrado acompanhou a jurisprudência firmada, há muito, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria suscitada quanto à validade da intimação por carta e aviso de recebimento de empresa, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARTA RECEBIDA POR PESSOA QUE DIZ TER PODERES PARA RECEBER O MANDADO EM NOME DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para examinar a exigibilidade da taxa judiciária local, seria necessária a análise de lei estadual, o que é inviável na via especial, consoante a Súmula 280 do STF. 2. O fundamento do acórdão recorrido acerca da aplicação da teoria da aparência não foi objeto de impugnação das razões do recurso especial, ofendendo o princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula 283/STF. 3.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, considera-se “válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo” (AgRg nos EREsp 205.275/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 18/9/2002, DJ 28/10/2002, p. 209). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
[Grifou-se.] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.056.158/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, Dje 01/06/2017.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de ser válida a intimação por via postal a fim de certificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato e, considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1º, do CPC (Resp 1.094.308/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2009, Dje de 30/3/2009)
. [grifou-se.] 2. Tendo o eg. Tribunal de origem afirmado que houve tanto a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 514.086/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, Dje 05/03/2015.)

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.